Tribunal: CARF
Processo: 10166.904084/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CSRF-T3
Processo no
10166.904084/2017-70
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.144 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL
BANCO DO BRASIL SA
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF, tendo em conta que os temas
suscitados não figuram explicitamente no rol delimitado pela Portaria CARF 12.202/2021.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane
Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 276 a 296),
de 27 de fevereiro de 2019 e pelo Contribuinte (e-fls. 332 a 341), em 19 de agosto de 2019, em
face do Acórdão no 1201-002.689 (e-fls. 263 a 274), de 12 de dezembro de 2018, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
-
CSLL
Ano-
Fl. 389
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.904084/2017-70
CARF n° 2:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
duplicidade.
O Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a glosa das estimativas
compensadas do cômputo do Saldo Negativo objeto de compensação. Vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Rafael Gasparello
Lima, Gisele Barra Bossa e Leonam Rocha de Medeiros que davam parcial
provimento ao recurso, em maior extensão, para também afastar a glosa a título
de CSLL retida, no montante de R$ 253.554,98, conforme descrito no voto do
relator. Designado o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira para redigir o
voto vencedor.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 299 a
305), de 26 de julho de 2019, a Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para rediscussão da seguinte matéria: "inclusão de estimativas
objeto de compensação não homologada no cômputo do saldo negativo'.
Contrarrazões foram apresentadas pelo Contribuinte (e-fls. 313 a 321), em 13 de
agosto de 2019. Pede o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 377 a 380),
de 14 de janeiro de 2021, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte para a redis cussão da matéria concernente aos "meios de
comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo de
tributo'.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 382 a 386) em 6 de fevereiro
de 2021, em que pede que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Fl. 390
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.144 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.904084/2017-70
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen - Relator
Conforme o relatório acima, as matérias admitidas em relação aos recursos
interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte referem se “inclusão de estimativas
objeto de compensação não homologada no cômputo do saldo negativo” e os “meios de
comprovação da retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo de
tributo”
Matérias estas que estão contidas no âmbito de competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Em análise da Portaria CARF no 12.202/2021 verifica-se que estas matérias
suscitadas não figuram explicitamente no rol das matérias objeto de delegação de competência
entre as Seções de Julgamento.
Do exposto, vota-se por declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 391
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0823.14236.JMT1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 09/05/2023 23:17:43 por Liziane Angelotti Meira.

Documento assinado digitalmente em 09/05/2023 23:17:43 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA e Documento assinado
digitalmente em 05/05/2023 14:49:36 por VALCIR GASSEN.

Esta cópia / impressão foi realizada por LUCIANA WERNER CESAR SILVA em 10/08/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0823.14236.JMT1

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
78C1C392A3D8733E5291ABA09C7A3D713B115F52F44A520B1EF0F0A1B1CEBE73
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10166.904084/2017-70. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.